Tribunal: TJDFT
Processo: 0721748-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721748-80.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GERALDO VIEIRA DE OLIVEIRA, ELIANE FREITAS AMORIM OLIVEIRA DECISÃO BANCO BRADESCO S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 17537215, pág. 160) proferida no cumprimento de sentença proposto por GERALDO VIEIRA DE OLIVEIRA e outra, que indeferiu os pedidos formulados pelo executado, no seguinte sentido: “Não há o que se falar em intimação pessoal do executado BANCO BRADESCO S.A. para cumprimento da obrigação de fazer determinada, e, muito menos em exclusão da astreinte fixada pelo descumprimento reiterado da decisão, um vez que a questão encontra-se consolidada; inclusive já foi objeto de agravo de instrumento com julgamento desfavorável ao executado, conforme acórdãos de Id's. 64153174 e 64153175. Portanto, indefiro os pedidos formulados pelo executado, conforme petição de Id. 64754762. Oficie-se ao BANCO DO BRASIL S.A para transferência do valor bloqueado via BACENJUD para conta bancária informada pelo autor (Id. 64587992). Manifeste-se o autor no feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se.” O agravante-executado alega que a multa imposta deve ser excluída ou reduzida, uma vez que o i. Juízo não seguiu o disposto na Súmula 410 do c. STJ, a qual exige a intimação pessoal como requisito indispensável para a fixação da astreinte. Acrescenta que é desarrazoada e desproporcional a majoração da multa para o limite de R$ 50.000,00. Aduz que jamais assumiu qualquer obrigação de fazer, pagar ou de não fazer com a parte agravada-exequente. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para excluir ou subsidiariamente reduzir a multa imposta pelo i. Juízo a quo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a medida. Da análise do processo, verifica-se que as matérias suscitadas pelo agravante-executado já foram decididas pelo i. Juízo de origem e reexaminadas pelo Tribunal, portanto, estão preclusas. Conforme consignado no acórdão exequendo, o qual os agravados-exequentes postulam o cumprimento desde 2017, os réus Banco Bradesco S/A e Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda, foram condenados solidariamente a procederem à baixa da hipoteca incidente sobre o imóvel de matrícula no 326020 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. A r. decisão (id. 35599473, autos originários) determinou a intimação dos réus, pessoalmente, para, no prazo de 15 dias, procederem à baixa da hipoteca incidente sobre o imóvel de matrícula no 326020, registrado junto ao 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal (obrigação solidária), sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada ao valor de R$ 30.000,00. Em r. decisão posterior (id. 41678938, págs. 1/2, autos originários), o MM. Juiz afirmou que o pedido do Banco do Bradesco, para que a parte autora promovesse a baixa na hipoteca, não tinha respaldo jurídico, pois a obrigação, conforme assentado no título judicial exequendo, era de ambos os réus. E, devido à recalcitrância dos devedores, o Juízo a quo aumentou o limite da multa para R$ 50.000,00 Da r. decisão supracitada, o Banco Bradesco S/A interpôs agravo de instrumento. No acórdão proferido no AGI 0722161-30.2019.8.07.0000, desta Relatoria, integrado pelo que acolheu os embargos de declaração, foi assentada expressamente a existência da obrigação a ser cumprida pelo agravante-executado, bem como rejeitados os seus pedidos de exclusão ou de redução da multa, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE HIPOTECA. MULTA. MAJORAÇÃO. I – Os documentos apresentados pelo agravante-executado evidenciam que a obrigação imposta no título judicial exequendo não foi cumprida na forma determinada. II – Mantém-se a majoração da multa diante da recalcitrância do executado em cumprir integralmente a ordem judicial. III - Agravo de instrumento desprovido.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO. I – Constatada a omissão no acórdão quanto ao pedido de exclusão da multa, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar o vício, no entanto, mantido o resultado do julgamento. III – Embargos de declaração parcialmente providos, sem alteração no resultado do julgamento.” O acórdão transitou em julgado em 25/05/2020, consoante certidão (id. 17537215, pág. 148). Diante do presente histórico, é inequívoco que ocorreu a preclusão quanto às matérias relativas à aplicação da multa ao agravante-executado e o respectivo valor, o que lhe impede de ressuscitar tais questões no presente recurso, por disposição expressa do art. 507 do CPC, in verbis: “É vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Da mesma forma, inadmissível o agravante-executado pretender o reexame da matéria sob a alegação de que não foi intimado pessoalmente sobre a majoração da multa, em inovação ao que foi argumentado no agravo de instrumento acima mencionado. Isso porque, é clara a disposição do art. 508 do CPC, in verbis: “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” Assim, diante do pressuposto negativo de admissibilidade recursal, qual seja, a preclusão, impõe-se o não conhecimento do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, visto que inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 9 de julho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora